Tribunal: TJDFT
Processo: 0701239-55.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU/TLP. ARREMATANTE. TRANSFERÊNCIA NÃO REGISTRADA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE FISCAL. SOLIDÁRIA. PROPRIETÁRIO.
1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I).
2. O art. 32 do CTN dispõe que o Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana (IPTU) possui como critério material ser proprietário, titular do domínio útil ou titular da posse com ânimo de dono de imóvel predial e territorial urbano.
3. O art. 34 do CTN dispõe que o contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.
4. Tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU. Tema no 122 STJ.
5. No caso, como o período cobrado na execução fiscal é anterior a arrematação do bem, o agravante era o proprietário dos lotes. Assim, a assunção dos débitos tributários pelo arrematante e os eventuais prejuízos devem ser debatidos em via própria.
6. Recurso conhecido e não provido.